Tribunal: TJSP
Processo: 2181082-56.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Ação rescisória de sentença. Alegação de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, com fundamento em prova nova (art. 966, VII, do CPC) obtida em ação declaratória negativa movida contra o banco.
I. Fundamento legal da petição inicial. 1. Pedido rescindendo fundado no inciso VII do artigo 966 do CPC (prova nova), conquanto a narrativa fática e a argumentação desenvolvida na

Ementa:
Ação rescisória de sentença. Alegação de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, com fundamento em prova nova (art. 966, VII, do CPC) obtida em ação declaratória negativa movida contra o banco.
I. Fundamento legal da petição inicial. 1. Pedido rescindendo fundado no inciso VII do artigo 966 do CPC (prova nova), conquanto a narrativa fática e a argumentação desenvolvida na exordial descrevam, inequivocamente, hipótese de falsidade da prova, tipificada no inciso VI do mesmo dispositivo legal. 2. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ação rescisória, a despeito de sua natureza excepcional e técnica, não está imune à incidência dos princípios jura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius. 3. A vinculação do magistrado restringe-se aos fatos narrados (causa de pedir fática), e não à qualificação jurídica atribuída pela parte (causa de pedir jurídica). Se o autor descreve com clareza a existência de prova falsa que fundamentou a decisão rescindenda, o simples equívoco na indicação numérica do inciso constitui mera irregularidade, sanável pela atuação jurisdicional corretiva. Recebimento da petição inicial, analisando o pleito sob a ótica do art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil (prova falsa), em detrimento da capitulação original do inciso VII. Precedentes do E. STJ.
II. Cabimento da ação rescisória na hipótese de revelia. 1. A revelia do peticionário na ação de cobrança ajuizada pelo Banco Itaú (processo no 0017261-21.2013.8.26.0002) não induz, de forma automática e inevitável, à procedência do pedido autoral, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo banco, prevista no art. 344 do CPC, possui natureza puramente relativa (iuris tantum). 2. A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória, sendo que para se rescindir julgado com base na alegação de falsidade da prova, necessário que a sentença rescindenda não possa subsistir sem a prova falsa. Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ademais, no sentido de que "Não há como objetar o cabimento da ação rescisória assentada na falsidade de documentos que, se desconsiderados, derrubariam a presunção relativa de veracidade decorrente da revelia" (REsp n. 723.083/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi). 3. Via rescisória que se mostra não apenas adequada, mas necessária para desconstituir julgado que, a despeito da revelia, fundamentou-se em prova falsa, garantindo-se a primazia da verdade real.
Mérito. Pretensão do autor de rescindir sentença de procedência de ação de cobrança fundada em contrato de empréstimo supostamente por ele contratado, ora em fase de cumprimento de sentença. Procedência. 1. Perícia grafotécnica produzida nos autos de ação declaratória de inexistência de contrato c.c. indenização por dano moral ajuizada contra o Banco Itaú, posteriormente ao trânsito em julgado da r. sentença rescindenda, na qual se apurou a falsidade das assinaturas do peticionário apostas no contrato de abertura de conta e de contratação de serviços, do qual derivou o contrato de empréstimo vergastado. 2. A contundência da prova pericial, que atestou a falsidade das assinaturas, fulmina a pretensão de validade do negócio jurídico. O vício de falsidade em assinatura de instrumento particular não gera apenas a ineficácia do documento como meio de prova, mas a nulidade absoluta do próprio negócio, por ilicitude da operação jurídica (art. 166, II, do CC). Precedente do E. STJ (REsp no 2.155.342-RN, relatora Ministra Nancy Andrighi). 3. Narrativas do autor carregadas de verossimilhança, não infirmadas nos autos: a) endereço residencial indicado no contrato que é da cidade de São Paulo, sendo que o requerente comprovou que reside na cidade de Nossa Senhora das Dores, em Sergipe; b) consignado no contrato que o requerente exerce labor como eletricista, sendo que ele afirmou que trabalha como lavrador; e c) dados da CNH constantes no contrato que divergem daqueles do documento do autor. 4. Panorama que revela falhas graves e inescusáveis do banco em conceder financiamento sem a menor cautela, sequer com uma análise de crédito primária. Displicências nos processos de aberturas de contas e de concessões de financiamentos que vêm sendo apontadas como fatores determinantes para o quadro alarmante de fraudes que vertem para o Poder Judiciário. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência do art. 14 do CDC, Tema 466 do STJ e Súmula 479 do STJ. 5. Além disso, peticionário que negou peremptoriamente que tivesse firmado o acordo extrajudicial informado pelo Banco Itaú e que dera ensejo à extinção do incidente de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Conduta desleal da instituição financeira ao noticiar a formalização de acordo que o autor afirmou que não celebrou. Banco que não apresentou a cópia da avença nos autos – firmada via administrava e direto na agência, como por ele sustentado – , o que a conduzir no questionamento a respeito de como ficariam os honorários dos advogados que o representou em juízo, restando inverossímil, pois, a alegação do banco acerca da existência desse acordo. 6. Acolhimento do pleito inaugural, considerando-se que a r. sentença rescindenda se fundamentou em prova falsa e que a presente ação rescisória se trata da via processual adequada para o fim colimado, insuscetível de ser alcançado com o emprego de qualquer outro instrumento. Precedentes desta C. Corte.
Ação rescisória julgada procedente, para, em juízo rescindente, com fundamento no art. 966, inciso VI, do CPC, desconstituir a sentença proferida nos autos do processo no 0017261-21.2013.8.26.0002, ora em fase de cumprimento de sentença (processo no 0014159-15.2018.8.26.0002), decretando-se, consequentemente, a nulidade do referido incidente de cumprimento de sentença instaurado, com condenação do réu às verbas sucumbenciais.